Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário do devedor em virtude da ausência de bens; e (ii) saber se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes. 4. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.